Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701332-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI D E S P A C H O Vistos. etc., Para não ser alegado violação ao Princípio da Não Surpresa manifeste o Agravado no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos juntados pela Agravante. Vedada a partir de agora toda e qualquer juntada de novos documentos, vez que a fase processual própria já se encerrou e há necessidade de julgamento do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator